Tribunal: TJMT
Processo: 0008284-40.2013.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008284-40.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS WEBER - CPF: 681.868.949-34 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ADENIR PRIGOL - CPF: 304.819.459-20 (APELANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LONTANO TRANSPORTES (APELADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA (APELADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), ROBERTO DE AVELAR - CPF: 321.231.401-04 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES (APELADO), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), TSA TRANSPORTES (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), 1500 TRANSPORTES (APELADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), FLAVIO HIDEYOSHI KOGA JUNIOR - CPF: 049.584.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXAURIMENTO DA PRETENSÃO COM A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação cautelar de exibição de documentos sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, X, do CPC, em razão da apresentação dos documentos requeridos durante o curso do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há interesse de agir na exibição de documentos quando estes são apresentados após a citação; e (ii) se as requeridas devem arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir subsiste quando a parte demonstra a necessidade do ajuizamento da ação para obter o documento pleiteado, independentemente de sua posterior apresentação pela parte requerida.

4. O princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ainda que tenha apresentado espontaneamente os documentos após a citação.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a exibição voluntária dos documentos não afasta a condenação nos ônus sucumbenciais, quando restar comprovado que a recusa inicial da parte requerida motivou a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida em parte para condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que tenha atendido ao pedido inicial posteriormente."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADENIR PRIGOL e Outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, nos autos da “Ação Cautelar de Exibição de Documentos”
ajuizada pelos ora recorrentes em face de
CARGIL AGRÍCOLA
e
outro
.

Prolatada a sentença (ID. 241342673):

“
Sem delongas, evidenciada a perda superveniente do objeto da demanda, haja vista prolação de sentença nos autos principais n. 0010138-69.2013.8.11.0040.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC, todavia, SUSPENSA a cobrança, eis que os autores são beneficiários da Justiça Gratuita.”

Em razões recursais (ID. 241342683), a parte apelante aduz que a ação exibição independe da ação principal, visto que o seu objeto – exibição - em nada depende da ação principal.

Refuta os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto da demanda principal.

Sustenta ser o caso dos autos de julgamento de procedência do pedido de exibição de documentos.

Defende a condenação das rés ao pagamento das custas e taxas judiciais além do honorários de sucumbência.

Requer seja provido o recurso para que seja a sentença reformada, e julgada totalmente procedente os pedidos da inicial. .

Contrarrazões apresentadas (ID. 241342685, 241342686 e 241342687), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada,
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda
, suscita preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso dos requerentes não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos pedidos iniciais.

Portanto, rejeito preliminar,
passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Tratam os autos de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Luiz Carlos Weber e Adenir Prigol em desfavor do Cargill Agricola S.A. e Outras.

Alegaram os autores que no mês de abril de 2013, os autores cobraram e receberam da empresa CARGIL AGRÍCOLA S.A. estadias/diárias devido a demora no descarregamento de seu caminhão no Armazém da CARGIL AGRÍCOLA S.A., localizado em Santarém/PA, sendo que após tal fato não conseguiram mais obter fretes na CARGIL AGRÍCOLA S.A

Os autores comprovaram por notificação extrajudicial, pedido em sede administrativa junto as requeridas das informações e motivos pelos quais não mais disponibilizaram ordem de carregamento.

Após a instrução processual, o MM. Juiz extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, ao fundamento de perda superveniente do objeto da demanda, pela prolação de sentença nos autos principais (n. 0010138-69.2013.8.11.0040).

Condenou os autores no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Insurgem-se os autores contra a sentença, a julgar procedentes os pedidos iniciais, além de condenação das requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A ação cautelar de exibição é regulada pelos artigos 844 e seguintes do Código de Processo Civil, emprestando o procedimento previsto nos artigos 355 a 363 e 381 e 382, todos da processual.

Uma vez citado, o requerido tem basicamente duas opções: contestar o pedido, justificando a não exibição, ou então exibir voluntariamente o documento/coisa.

No caso em espécie, tem-se que as requeridas apresentaram defesa na forma de contestação, e de forma concomitante apresentaram os documentos necessários a instrução da ação principal -
0010138-69.2013.8.11.0040
.

Assim, se o réu exibe o documento ou coisa pretendida na inicial, o caso é de ausência do interesse de agir por perda superveniente do objeto, na forma da r. sentença hostilizada, levando à extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, o fato de não haver “resistência” ao pedido inicial, tendo sido entregues os documentos reclamados pelos requerentes após a citação das requeridas,
não livra as demandadas do ônus sucumbencial,
mormente quando comprovada a necessidade de ajuizamento da demanda, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo por força do postulado trazido pelo princípio da causalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . CUMPRIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . HONORÁRIOS. REQUERIDA. CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE . INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA . DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de exibição de documentos, extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, dada a apresentação da documentação pleiteada pela requerida no curso do processo. 2 . O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida. 3.
Na hipótese dos autos, não há utilidade no acolhimento da apelação para o julgamento de procedência do pedido, pois a recorrida cumpriu espontaneamente com o pedido de exibição de documentos, nem na reforma da condenação em honorários, cujo pagamento foi imposto à recorrida em observância ao princípio da causalidade
. 4 . A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6 . O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1820444 SE 2019/0170451-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO. A ação cautelar de exibição de documentos, que se revela alcançada pela perda superveniente de objeto, deve ser extinta, sem resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 10000181284779001 MG, Relator.: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Do interesse de agir 1. O ajuizamento da presente ação se revela necessário para a parte autora, visto que necessita da documentação postulada para pleitear benefício previdenciário junto à Justiça Federal e eventual complementação dos valores recebidos. 2. A parte demandante não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício de seu direito, bastando apenas que estejam preenchidas as condições da ação para ingressar em Juízo e, assim, receber a tutela jurisdicional, restando observada a garantia fundamental do acesso à Justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Mérito do recurso em exame 3
. Nas ações de exibição de documento cabe a condenação da parte demandada nos ônus da sucumbência, mesmo que tenha apresentado os documentos pleiteados na inicial, o que importa reconhecimento do pedido, na forma do art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), a teor do que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC. Dado provimento ao apelo. ( Apelação Cível Nº 70068637156, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 17/03/2016). (g.n.)

Portanto, as Requeridas deverão arcar com as custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte autora.

Isto posto, conheço o recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, para
condenar
as requeridas ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025